Tribunal: STM
Processo: 7000595-81.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSE DE ENTORPECENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. IDONEIDADE. MATERIALIDADE DO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. PUNIBILIDADE DO AGENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. No crime de posse de entorpecente, a válida demonstração da origem dos vestígios, sequenciada pelo escorreito envio do material para a perícia forense atribui solidez à cadeia de custódia, eliminando qualquer fator eventualmente indutor de dúvida.
2. A riqueza de detalhes, corroborada por fotos, por notas explicativas e pela descrição pormenorizada do material supostamente entorpecente, indicada em auto de apreensão, bem como em outros documentos produzidos, inclusive na posterior confecção do laudo pericial, robustece a higidez comprobatória, a qual se cristaliza com o exame técnico, voltado a selar a materialidade delitiva.
3. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Consistência. Provimento do Apelo Ministerial. Punibilidade do agente. Condenação. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000595-81.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
QUESTIONADA, CONDENAR O EX-SD EX MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA
SOARES DOS SANTOS À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM; COM A CONCESSÃO DO
"SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO
CPM (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.688/2023) E DO ART. 606 DO CPPM,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO
CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E DESIGNAR O JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM, CABENDO-LHE, AINDA, A
FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA A FISCALIZAÇÃO ALUSIVA AO
BENEFÍCIO; IGUALMENTE, CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E FIXAR O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA SANÇÃO, À LUZ DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP
COMUM C/C O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/1984. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO-SE INALTERADA A R.
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000595-81.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSE DE ENTORPECENTE.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
VALIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. IDONEIDADE. MATERIALIDADE DO ILÍCITO.
COMPROVAÇÃO. PUNIBILIDADE DO AGENTE. PROVIMENTO DO
RECURSO. CONDENAÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. No crime de posse de entorpecente, a válida demonstração da origem dos
vestígios, sequenciada pelo escorreito envio do material para a perícia forense
atribui solidez à cadeia de custódia, eliminando qualquer fator eventualmente
indutor de dúvida.
2. A riqueza de detalhes, corroborada por fotos, por notas explicativas e pela
descrição pormenorizada do material supostamente entorpecente, indicada em
auto de apreensão, bem como em outros documentos produzidos, inclusive na
posterior confecção do laudo pericial, robustece a higidez comprobatória, a qual
se cristaliza com o exame técnico, voltado a selar a materialidade delitiva.
3. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Consistência. Provimento do
Apelo Ministerial. Punibilidade do agente. Condenação. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso do Órgão Ministerial para,
reformando a Sentença questionada, condenar o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON
FERREIRA SOARES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, "caput", do CPM; com a concessão do "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos
do art. 84 do CPM (redação anterior à Lei nº 14.688/2023) e do art. 606 do CPPM, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e em
designar o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, "ex vi" do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da periodicidade
para a fiscalização alusiva ao benefício; igualmente, em conceder o direito de recorrer em
liberdade e em fixar o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, à luz
do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) em face
da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª
CJM, o qual, no mérito, por maioria (4x1), absolveu o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON
FERREIRA SOARES DOS SANTOS, da imputação referente ao art. 290, “caput”, do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
A conduta do réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000105-77.2022.7.07.0007, instaurado no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado (59º
BIMtz), sediado em Maceió/AL (Processo relacionado: IPM. nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 1, Doc. 1).
A Denúncia, em síntese, narra que (Processo relacionado: APM nº 7000136-
97.2022.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1):
“[...] no dia 29 de agosto de 2022, no interior do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, em
Maceió/AL, foi realizada uma inspeção rotineira nas mochilas do pessoal de serviço, onde foi
encontrada, pelo Comandante da Guarda, uma substância semelhante a maconha na mochila
do imputado, fato este também presenciado pelo Cabo da Guarda e imediatamente informado
ao Oficial de Dia.
Durante o interrogatório (...) o imputado CONFESSOU ter trazido consigo substância
entorpecente à Organização Militar onde serve. Veja-se:
‘(...) no dia 27 de agosto de 2022 (sábado), foi na casa de sua tia (na cidade de Delmiro
Gouveia), portando consigo uma mochila com roupas; antes de retornar à sua
residência foi num bar na companhia de seu primo; após terem ingerido bebida
alcóolica, o referido primo ofereceu um recipiente com maconha; neste momento, ficou
na dúvida em aceitar, pois não consumia desde ano passado; porém, sentiu-se tentado e
resolveu aceitar para um possível consumo em sua residência; colocou o referido
recipiente na mochila, mas chegando na sua casa não fez uso da referida substância;
esqueceu-se de tirar da mochila. No domingo dia 28 de agosto de 2022, pegou a
referida mochila, colocou as fardas que foram lavadas durante o final de semana;
esqueceu de que nesta mochila havia objeto contendo maconha; conduziu a mesma
para o serviço de Guarda do Quartel do dia 29 de agosto de 2022.
Perguntado se a substância que ele portava era Maconha (cannabis sativa);
Respondeu que sim.
Perguntado para que finalidade era o recipiente que continha maconha;
Respondeu que o primo já entregou maconha naquele recipiente, mas nunca tinha visto
antes, não sabendo da finalidade do mesmo.
Perguntado se a substância era para consumo próprio.
Respondeu que estava na dúvida se iria consumir, mas nunca vendeu esse tipo de
substância, sentiu tentado a usar para consumo próprio. (...)’.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas 1º TEN EX MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS (...), o 3º EX SGT LUCAS
VIEIRA DOS SANTOS (...) e o CABO EX VICTOR SHUMMACHER DOS SANTOS MOREIRA
(...) confirmaram que durante a inspeção foi encontrado na mochila do imputado um objeto
similar a um tambor de revólver contendo uma substância suspeita com características de
maconha. Outras testemunhas foram inquiridas: o 2º TEN JOSÉ VICTOR DOS SANTOS
FERREIRA (...) e o 3º SGT EDNALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (...).
Tanto no Laudo nº 267/2022 - SETEC/SR/PF/AL (...) quanto no Laudo Nº 268/2022-
SETEC/SR/PF/AL (...) e no Laudo Pericial nº 2977/2022 INC/DITEC/PF (...) foi constatado
que o recipiente corresponde a um moedor/triturador de ervas e a substância resultou
positivo, indicando presença de canabinoides, componentes químicos do vegetal da espécie
Cannabis sativa L. (maconha). (...).
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o acusado
praticou crime tipificado no art. 290, ‘caput’, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso
de entorpecente ou substância de efeito similar), na conduta de, consciente e voluntariamente,
‘trazer consigo’ substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar. [...]”.
A Denúncia foi recebida em 12.11.2022 (Processo relacionado: APM nº
7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 1, Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- Portaria nº 158 – Secretaria/59º BIMtz, de 29.8.2022 - instauração do IPM
(Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1);
- Auto de Apreensão da substância e do apetrecho (dichavador – simulacro de
tambor de revólver) (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9,
Doc. 1, fl. 17);
- Termo de Entrega e de Recebimento de Material Recolhido, correspondente ao
Auto de Apreensão, com quadro de fotos (Processo relacionado: IPM nº 7000105-
77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fl. 18);
- Oitivas de testemunhas no IPM (Processo relacionado: IPM. nº 7000105-
77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fls. 20/22 e 25/26);
- Inquirição do então Sd MEZAQUE, na condição de indiciado, em sede do
IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fls.
23/24);
- Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022-SR/PF/AL, confeccionado na
Polícia Federal em 8.9.2022 (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 9, Doc. 1, fl. 28);
- Laudo Pericial Preliminar (Química Forense) nº 267/SETC/SR/PF/AL da
Polícia Federal, de 8.9.2022, referente à substância apreendida (Processo relacionado: IPM nº
7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fls. 30/34);
-
Laudo
Pericial
Preliminar
(Caracterização
de
Materiais)
nº
268/SETC/SR/PF/AL da Polícia Federal, de 8.9.2022, referente ao simulacro de tambor de
revólver apreendido (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9,
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doc. 1, fls. 37/40);
- Termo de Restituição de Materiais formalizado pela Polícia Federal e o
respectivo Termo de Recebimento confeccionado pelo 59º BIMtz, ambos de 23.9.2022,
referentes ao simulacro de tambor de revólver apreendido (Processo relacionado: IPM nº
7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fls. 41/42);
- Laudo Pericial Definitivo (Química Forense) nº 2977/2022 – INC/DITEC/PF
da Polícia Federal, de 30.9.2022 (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 9, Doc. 1, fls. 50/53);
- Relatório de IPM (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 9, Doc. 1, fls. 54/55); e
- Solução de IPM e o correspondente Ofício de remessa do Inquérito ao Juízo
Militar (Processo relacionado: IPM. nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1, fls.
57/58).
O então Sd MEZAQUE foi regularmente citado em 22.11.2022 (Processo
relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Eventos 17/18).
No curso processual, o réu foi licenciado das fileiras do Exército, em 17.2.2023,
por término do Serviço Militar Obrigatório (Processo relacionado: APM nº 7000136-
97.2022.7.07.0007, Evento 59, Doc. 1).
O MPM arrolou as seguintes testemunhas, as quais foram ouvidas por sistema
de videoconferência: 1º Ten Ex Mateus Ribeiro dos Santos, 2º Ten Ex José Victor dos Santos
Ferreira, 3º Sgt Ex Lucas Vieira dos Santos, 3º Sgt Ex Ednaldo José da Silva Júnior e Cb Ex
Victor Shummacher dos Santos Moreira Costa (Processo relacionado: APM nº 7000136-
97.2022.7.07.0007, Eventos 48/51).
A seu turno, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo relacionado: APM nº
7000136-97.2022.7.07.0007, Eventos 33 e 51).
Na Audiência de Instrução e de Julgamento, o acusado foi qualificado e
interrogado (Processo relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 51).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (Processo
relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 51).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM ratificou o pleito condenatório
constante da Denúncia, tendo como base as provas testemunhais e periciais produzidas.
Nesse sentido, salientou, em suma, que: a) os depoimentos testemunhais corroboram a
narrativa constante da Acusação; b) o Laudo Pericial definitivo (Química Forense) atesta a
materialidade; c) o acusado confirmou ser maconha a substância encontrada em sua mochila,
mas disse não ter havido a intenção de portá-la no interior da OM; d) o art. 290 do CPM é
constitucional, não contrariando o Pacto de São José da Costa Rica e as Convenções de Nova
York e de Viena; e e) o Princípio da Insignificância é inaplicável à hipótese, em consonância
com a jurisprudência do STM (Processo relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007,
Evento 57).
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do acusado com fundamento nos
seguintes argumentos, em síntese: a) a atipicidade da conduta; b) a incidência do Princípio da
Insignificância; c) a ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado; d) a ausência de
periculosidade social da ação; e) a indefinição da concentração de THC na substância
periciada; e f) a inconvencionalidade do art. 290 do CPM. Por fim, subsidiariamente, pleiteou
a aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do benefício do sursis (Processo
relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 61).
Na Sessão de Julgamento, em 25.5.2023, o CPJEx, por maioria (4x1), julgou a
improcedência da pretensão punitiva para absolver o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON
FERREIRA SOARES DOS SANTOS, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Naquela ocasião, o Juiz Militar Cap Ex Ésio de Carvalho Coelho Nascimento restou vencido,
tendo votado pela condenação do réu, como incurso no art. 290 do CPM, aplicando-lhe a
pena mínima, com o direito ao sursis (Processo relacionado: APM nº 7000136-
97.2022.7.07.0007, Eventos 92 e 94).
O Órgão Ministerial, irresignado com a Sentença absolutória, interpôs o
tempestivo Apelo (Processo relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Eventos 97 e
99).
No tocante à Defesa, a Sentença absolutória transitou em julgado em 23.6.2023
(Processo relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 108).
O MPM, em razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de quebra da
cadeia de custódia, destacando os Laudos Periciais e específica declaração testemunhal, na
qual o depoente detalha o acondicionamento e a remessa do material apreendido para o
exame técnico (perícia). Nesse compasso, o Parquet pugna pela condenação do apelado por
infringência ao art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM (Processo
relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 113).
A seu turno, em sede de Contrarrazões, a Defesa requer a manutenção da
Decisão absolutória (Processo relacionado: APM nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento
116).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento da presente Apelação, para reformar a Sentença combatida e
condenar o apelado (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Processo em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
Diante disso, adentraremos a análise do mérito recursal.
1. O Pleito recursal e a impugnação ao pedido.
O Órgão Ministerial pugna pela reforma da Sentença atacada para que a
persecução penal seja implementada, com a condenação do réu como incurso no art. 290 do
CPM.
Nesse sentido, o Parquet, em síntese, argumenta que a materialidade do ilícito
está comprovada. Além disso, a cadeia de custódia do entorpecente permaneceu válida.
A seu turno, a Defesa, em sede de Contrarrazões, sustenta a manutenção
integral da Sentença questionada. Nesse viés, alega que houve o comprometimento da cadeia
de custódia, com reflexos na materialidade delitiva.
2. A Posição do Relator.
As teses esposadas no Recurso Ministerial merecem acatamento.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia.
A reputada deficiência da cadeia de custódia do material entorpecente compôs o
cerne da fundamentação decisória para a absolvição do réu.
Nesse sentido, quanto ao suposto comprometimento da materialidade delitiva, o
seguinte excerto consta na Sentença (Processo relacionado: APM nº 7000136-
97.2022.7.07.0007, Evento 94):
“[...] Curiosamente, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada não entregou apenas o
dichavador com a substância em seu interior. Esta foi apresentada separadamente: [...].
Comprova-se, sem dificuldade, que a substância foi manipulada antes de ter sido
encaminhada para perícia.
Como é possível atestar que no interior do dichavador havia 0,52g de maconha?
Vê-se que não há mínima garantia quanto à higidez da cadeia de custódia, pois à 2ª Seção do
59º BIMtz foi entregue um dichavador, que, por sua vez, enviou à Polícia Federal tal objeto e
mais 0,52g de maconha.
Para se atestar que a substância apreendida foi aquela periciada definitivamente, é essencial
que haja sido preservada em todas as fases, desde a coleta.
[...]
As novas disposições do CPP, inexistentes no processo penal militar, não prejudicam a índole
deste. Ao revés, a sua aplicação fortalece a garantia dos direitos fundamentais, em especial, a
de que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’. E o
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido processo legal que culmine com uma condenação exige a demonstração inconteste
da materialidade delitiva, com adequada certificação de origem dos vestígios, nos termos na
supracitada Exposição de Motivos.
Diferentemente do recebimento da Denúncia, guiado apenas pela existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade, o decreto condenatório exige um ‘standart’ probatório
robusto, que confirme, sem margem para dúvida, a hipótese acusatória.
No caso concreto, certo é que não há notícia de como os vestígios foram acondicionados e
guardados durante os 10 (dez) dias decorridos entre a apreensão e a remessa para a Polícia
Federal, razão pela qual a comprovação da materialidade restou fragilizada.
Após a vigência da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, as provas testemunhais não são suficientes
para infirmar a necessidade de uma adequada coleta e acondicionamento dos vestígios, não
podendo mais considerar como mera irregularidade a desobediência às formalidades legais
relacionadas à cadeia de custódia, sob pena de comprometimento de sua higidez.
O atual quadro jurídico, repita-se, demanda um olhar atualizado sobre a questão.
Portanto, existindo dúvida sobre a materialidade, é de rigor a absolvição com fundamento no
art.439, "e", do CPPM. [...]”. (Grifos do original.)
Nessa base, a absolvição, emanada do Juízo de 1º grau, apoiou-se no art. 439,
alínea “e”, do CPPM (ausência de provas suficientes para a condenação).
O Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022, elaborado pela
Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas (SRPF/AL) na data da perícia
preliminar, está no centro da questão, pois o documento especifica a apresentação de 0,52g
(cinquenta e dois centigramas) de substância semelhante à maconha.
Assim, a Decisão atacada inaugurou desconfianças acerca da quantidade do
entorpecente apreendido, levantando a possível (desautorizada) manipulação do material
(talvez o acréscimo) ao militar responsável por sua guarda na OM.
Noutra direção, entretanto, a materialidade delitiva emerge de provas
contundentes, as quais não evidenciam a quebra da cadeia de custódia.
O DIEX nº 2080-S Cmt/59º BI Mtz, de 29.8.2022, contendo a Parte Especial do
Oficial de Dia, descreve a ocorrência da seguinte maneira (Processo relacionado: IPM nº
7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 1):
“[...] Informo que após ser realizada a revista das mochilas do pessoal de serviço
determinada pelo oficial de dia, o 3º Sgt Lucas Vieira, cmt da gda, encontrou com o Sd EV
Mezaque Jefferson Ferreira Soares dos Santos, da 2ª Cia Fuz, um simulacro de tambor de
revolver Cal 22mm em que dentro possui resquícios de uma substância triturada, contendo um
forte odor característico, que aparentemente é um material semelhante a maconha, mas que
necessita de laudo pericial para conclusão. [...]”. (Grifo nosso.)
Em decorrência, o referido DIEX serviu de suporte para a instauração do IPM
(Portaria nº 158-Secretaria/59º BI Mtz, de 29.8.2022), trazendo a referida descrição fática.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Auto de Apreensão, os itens retidos pelo Oficial de Dia da OM foram assim
especificados (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, Doc. 1,
fl. 17):
“[...] foi determinado pelo Comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado a
apreensão do material a seguir descrito: 01 (um) simulacro de tambor de revólver Cal 22 mm,
com resquícios de uma substância triturada, contendo forte odor característico, que se
assemelha à maconha (canabis sativa), que se encontrava em poder do Sd Ef Vrv MEZAQUE
JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, da 2º Cia, por ocasião da revista das
mochilas do pessoal de serviço do dia 29 de agosto de 2022, a fim de que o referido material
seja encaminhado para ser periciado. [...]”. (Grifo nosso.)
Por seu turno, consoante o Termo de Entrega e Recebimento de Material
Recolhido, o Cmt da Guarda da OM de 29.8.2022 (3º Sgt Lucas Vieira dos Santos) entregou
o material apreendido, na data do flagrante, ao graduado da 2ª Seção do 59º BI Mtz (2º Sgt
Eduardo de Campos Lino).
Nesse documento, há a referência ao conteúdo apreendido, posteriormente
repassado à 2ª Seção da OM (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007,
Evento 9, Doc. 1, fl. 18):
“[...] Dentro do simulacro existem resquícios de substância triturada na cor verde contendo
um forte odor característico, material semelhante a maconha. [...]”.
Registre-se que a 2ª Seção, no organograma das OM, está alinhavada para esse
mister. Rotineiramente, mantém a custódia de materiais e de documentos que exigem especial
salvaguarda ou porventura sejam importantes para o deslinde de questões sensíveis.
Portanto, presumir que a substância apreendida poderia ter sido alvo de
adulteração requer contundente prova, pois colocaria em “cheque” crucial órgão da
Administração Militar.
Em complementação, perante o Juízo Militar, o Sgt Lucas Vieira dos Santos
declarou ter visualizado a colocação do material (simulacro) numa embalagem com o
propósito de lacrá-la, na sequência à entrega na 2ª Seção da OM (Processo relacionado: APM
nº 7000136-97.2022.7.07.0007, Evento 50, Doc. 9).
A serventia da “peça” apreendida (dichavador), a qual tem a aparência de
tambor de revólver (simulacro), está relacionada à trituração/moagem de ervas, preparando-
as para a feitura de cigarro artesanal. Essa conclusão possui estreita compatibilidade com o
teor do Laudo nº 268/2022 – SETEC/SR/PF/AL, o qual se ocupou da análise daquele
instrumento (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls.
37/40).
A posse do dito artefato, por si só, não constitui crime. Entretanto,
indiscutivelmente, o seu manuseio tem a corriqueira associação com os usuários de
entorpecente de origem vegetal, nos moldes da maconha.
Consoante amplamente demonstrado, o mencionado simulacro encontrava-se
impregnado de substância com características similares à Cannabis Sativa L.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se, entretanto, que, para a sua eventual pesagem, a separação do material
suspeito (reputado entorpecente) não foi realizada no ato de apreensão.
Com pertinência e acerto, a providência estaria relegada ao âmbito técnico-
pericial, porquanto o pessoal especializado estaria, em observância aos rigores legais, melhor
aparelhado e apto ao manuseio do material.
Nenhum documento produzido no âmbito da OM indica a massa líquida das
“ervas” trituradas, objeto da apreensão.
Ocorre que o mencionado dichavador (com o seu conteúdo “suspeito”) foi
remetido para a Polícia Técnico-Científica (SRPF/AL – Setor Técnico Científico), sendo
apresentada pelo Encarregado do IPM (Cap Ex Yohansonn Lucas de Souza Filgueira).
A partir desse ponto, elucida-se a praxe adotada no tocante ao episódico
recebimento do material, encaminhado à análise pericial.
Na perspectiva emanada da Sentença, a substância vegetal teria sido entregue
separadamente do simulacro de tambor de revólver, ou seja, em “embalagens” distintas.
Entretanto, essa percepção carreia substancial engano.
Em decorrência, o Processo desembocou na absolvição do agente, calcada no
malsinado comprometimento da materialidade delitiva.
A tese da quebra da cadeia de custódia não condiz com a verdade extraída dos
autos. O encadeamento dos atos procedimentais não denota a falha apontada. A compreensão
da dinâmica procedimental, à luz dos documentos produzidos e a sua organização nos autos,
resultou confusa.
A forma de recebimento do material apreendido, no ambiente policial, visando à
perícia, representa o ponto nodal para a “solução do impasse”.
Nesse prisma, a cuidadosa análise do primeiro Laudo pericial é crucial para o
deslinde da quaestio.
No Laudo nº 267/2022 – SETEC/SR/PF/AL, resultante da Perícia Criminal
Federal realizada em 8.9.2022, consta a seguinte descrição relativa ao material recebido
(Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34):
“[...] I – MATERIAL
À Perita foi apresentado o material correspondente a objeto de material rígido contendo em
seu interior substância vegetal, conforme discriminados a seguir. O material foi recebido
acondicionado em folha de papel branco (29,7cm x 21,0cm) dobrado em formato de envelope,
fechado por meio de grampos metálicos.
Tabela 01 – Descrição dos itens apresentados a exame
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Número
do
material
Descrição
Peso
385/2022
–
SETEC/SR/PF/AL
Substância
vegetal
semelhante a maconha
0,52g
386/2022
–
SETEC/SR/PF/AL
Objeto
em
formato
de
tambor de revólver
46,8g
[...]”.
Ainda, no teor explicativo, abaixo transcrito, referente à Figura 01, inserida no
aludido Laudo, estão especificados os pormenores atinentes ao recebimento do material,
oriundo da OM, no Setor de Perícias, acondicionado em envelope fechado. Dessa forma, os
atos procedimentais iniciais receberam o necessário detalhamento. Inclusive, consta a
extração da substância reputada entorpecente do interior do simulacro de tambor de revólver,
conforme se vê:
“[...] Figura 01 – Material recebido para exames: a) envelope ainda fechado, b) objeto que
continha o material, ainda fechado; c) objeto aberto e conteúdo retirado de seu interior (a
substância que se apresentava fora do invólucro polimérico transparente (seta azul) foi
acondicionada em envelope polimérico maior (seta vermelha). [...]”. (Grifo nosso.)
O quadro fotográfico indicado no Laudo, com a respectiva nota explicativa que
o acompanha (descrição acima), é notoriamente elucidativo.
Frise-se que, no referido Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, foi
recebido o envelope, remetido pela OM, resultante de sua peculiar forma de confecção e de
fechamento, conforme detalhado anteriormente. Portanto, a substância vegetal, destinada ao
exame, permanecia “armazenada” no interior do apetrecho. Apenas no ambiente controlado
da perícia, observando os critérios técnicos aplicáveis, operou-se a extração da “erva” de
dentro do dichavador, para a necessária quantificação de sua massa.
Destaca-se, portanto, que os militares não entregaram na PF, separadamente, os
itens apreendidos. A compreensão diversa disso perfaz enorme e lamentável equívoco.
No entanto, para a consecução do procedimento pericial, houve a
individualização dos itens, cada qual recebendo numeração identificadora distinta, conforme
o quadro anterior. Perícias diferenciadas foram realizadas.
Dessarte, providências foram adotadas para a quantificação do material vegetal.
Todavia, esses registros são atinentes aos procedimentos desencadeados no bojo da perícia.
Nesse sentido, no preâmbulo do referido Laudo Pericial (nº 267/2022), entre os
quesitos direcionados aos peritos, está consignada a indagação acerca da especificação da
massa da substância vegetal.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta daquele documento (Processo relacionado: IPM nº 7000105-
77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls. 30/34):
“[...] Em 08 de setembro de 2022, designada pelo Chefe do SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO
da Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas, a Perita Criminal Federal
KEYLA WANDERLEY DE CERQUEIRA elaborou o presente Laudo de Perícia Criminal
Federal, no interesse do Ofício nº 001 Comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado,
a fim de atender ao contido no Ofício nº 314/2022-COR/SR/PF/AL de 08/09/2022,
encaminhado por meio do SEI sob o nº 08230.007314/2022-55, e registrado no SISCRIM sob
o nº 284/2022-SETEC/SR/PF/AL, em 08/09/2022, descrevendo com verdade e com todas as
circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados,
abaixo transcritos [...]”.
Em continuidade, o Laudo sob enfoque registrou a seguinte resposta quanto ao
quesito destinado à quantificação da substância:
“[...] Quesito 2: Qual o peso do material apresentado? O material vegetal totalizou 0,52g
(cinquenta e dois centigramas). [...]”. (Grifo nosso.)
Está clarividente que a perícia se ocupou de quantificar a massa da substância,
diante da premente necessidade de fazê-lo. Os autos careciam dessa informação.
Em decorrência, na linha do tempo, apenas depois dessa aferição, integrante da
análise técnico-pericial, foi possível, com dados precisos, confeccionar o Auto de
Apresentação e Apreensão nº 239/2022, no âmbito da Polícia Federal.
Portanto, as providências iniciais realizadas no âmbito da Perícia, que
culminaram no Laudo nº 267/2022, precedem a elaboração do Auto de Apresentação e
Apreensão nº 239/2022, da Polícia Federal. Apenas assim, os dados circunstanciados dos
materiais estariam dotados da higidez necessária, em ambas as documentações. Em suma,
depreende-se que as informações extraídas do âmbito pericial em tela serviram de base para a
especificação da apreensão documentada pelo Órgão Policial.
Dessa forma, o conteúdo do Auto de Apresentação e Apreensão em tela,
subdividido em 2 (dois) objetos distintos, não pode, por qualquer vértice, ser utilizado para
reforçar a tese da ruptura da cadeia de custódia.
Torna-se inquestionável que o envelope “improvisado”, oriundo da OM,
mantinha o material totalmente fechado em seu interior. Nessas condições, como seria
possível confeccionar o reportado Auto de Apresentação e Apreensão se, previamente, não
fosse fornecida a especificação de seu conteúdo e da respectiva massa líquida, apoiado na
informação proveniente do Setor de Perícias? De onde então partiriam aqueles dados
quantitativos? Nos autos, inexistem informações relativas a qualquer aferição de massa da
substância apreendida, sob o encargo do pessoal militar.
Enfatiza-se que o material foi entregue acondicionado no dito envelope
(fechado), por ocasião de seu recebimento no local destinado ao seu exame pericial,
conforme descrito no Laudo, em especial, na explicação pormenorizada relativa à Figura 01
(já abordada).
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, a afirmação lançada na Sentença (trecho transcrito anteriormente)
sobre a suposta manipulação da substância enquanto mantida na OM corresponde à mera
ilação, sem qualquer amparo contextual/fático. A citada demora no envio do material para a
perícia não tem o condão de amparar qualquer suspeita de irregularidade no seu manuseio.
A rigor, a hipótese, se verdadeira, seria passível de enquadramento penal, para
responsabilizar aquele em que a guarda da substância apreendida recaiu. Evidentemente, a
situação representaria a prática de fraude processual, além de outras possibilidades de
imputação, aferíveis no caso concreto.
Essa espécie de conjectura deve ser evitada diante de seu alto teor
desmoralizante, naturalmente afastado da realidade processual e, ainda, contrário à
austeridade militar. Inexistindo qualquer prova desabonadora, prevalece o Princípio da
Legitimidade dos atos emanados pelas autoridades públicas.
Por derradeiro, conclui-se pela higidez da cadeia de custódia, a qual se manteve
íntegra. Dessa forma, diferentemente do que foi fundamentado na Sentença “a quo”, a
materialidade delitiva não está comprometida.
Na jurisprudência do Tribunal, importantes precedentes relativos ao tema são
encontrados. Nessa direção, o entendimento de que o eventual defeito na cadeia de custódia
não tem o condão de afetar a materialidade delitiva mantém-se irretocável, constituindo mera
irregularidade. Por conseguinte, a incriminação deve estar também calcada em outros
elementos idôneos, os quais podem certificar que a substância apreendida é exatamente
aquela submetida à Perícia.
Nesse sentido, transcrevem-se as seguintes Ementas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. ARTIGO 28 DA LEI Nº
11.343/2006. CONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
PRESERVADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. BEM JURÍDICO
TUTELADO. 1. A materialidade do crime deve ser analisada quando da apreciação do mérito
da causa e não em sede preliminar. 2. Inexistindo indícios de que o material encaminhado
para exame pericial seja distinto do entorpecente apreendido no momento do flagrante, não
há que se falar em quebra da cadeia de custódia, estando, pois, a materialidade delitiva
devidamente demonstrada e preservada. 3. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão
ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se
necessária a aplicação do Direito Penal Militar. 4. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes, sendo inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense. Preliminares não conhecidas. Decisão por
unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade”. (STM. Apelação
Criminal nº 7000117-73.2023.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 24.8.2023. Publicação: DJe de 18.9.2023) (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS
DENTRO
DO
QUARTEL.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ACERVO
PROBATÓRIO.
HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ EM
SINTONIA
COM
AS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA
E,
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO
CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO
ESPECIALIZADO,
DEFINE
O
CRIME
DE
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA,
POR
SI
SÓ,
NÃO
IMPLICA
EM
SUA
TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME
DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MAS UMA
MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A CONFIRMAÇÃO
DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU QUAISQUER
EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A
JUSTIFICAR
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
LISURA
E
LEGITIMIDADE
DOS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-
POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4.
CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA”. (STM. Apelação Criminal Nº 7000717-31.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 26.10.2023. Publicação: DJe de
14.11.2023.) (Grifo nosso.)
Dessarte, inexiste, nos autos, qualquer informação alusiva a outra apreensão de
material suspeito avizinhando os fatos em análise e/ou, porventura, a sua entrega simultânea
para o exame pericial. Assim, descarta-se a possibilidade de eventual
“confusão/substituição/troca” da substância, por outra de origem diversa, estranha ao
contexto da apreensão em tela. Por essa linha, também se mostra inapropriada a tese da
ruptura da cadeia de custódia.
Portanto, a Sentença merece ser reformada, mediante o provimento do Apelo
Ministerial.
3.2. A demonstração da materialidade delitiva e da culpabilidade do agente.
Ultrapassada a questão relativa à suposta ruptura na cadeia de custódia, os
elementos de convicção indicadores da culpabilidade do agente são consistentes. Igualmente,
a comprovação da materialidade delitiva é robusta.
Nessa linha, corroborada pela prova pericial, encontra-se arcabouço probatório
idôneo para a demonstração da materialidade delitiva.
Os laudos periciais são harmônicos na identificação da substância como
Cannabis sativa L., popularmente denominada de maconha. Ademais, o Laudo de Química
Forense aponta a presença do princípio ativo THC. A materialidade delitiva está apoiada nos
seguintes documentos: Laudo nº 267/2022 – SETEC/SR/PF/AL, de 8.9.2022 [exame
Preliminar] e o Laudo nº 2977/2022 – INC/DITEC/PF, de 30.9.2022 [exame Definitivo –
Química Forense] (Processo relacionado: IPM nº 7000105-77.2022.7.07.0007, Evento 9, fls.
30/34 e 50/53).
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o alinhamento entre a quantidade da substância que integrou o
primeiro exame (Laudo preliminar) para a sua sujeição à segunda análise (Laudo definitivo)
está perfeitamente compatível. Também, a descrição da origem do material está apropriada
em ambos os documentos. Esse fator atribui higidez ao feito.
Quanto à demonstração da autoria delitiva, a descrição da prova oral, constante
da Sentença, é suficiente para essa finalidade. Assim, foram apresentadas declarações
harmônicas no tocante à ocorrência, sendo clara a descrição do flagrante, o qual decorreu da
localização de substância suspeita nos pertences do agente, numa revista realizada
imediatamente após a parada diária do pessoal que assumiria o serviço. Além disso, trata-se
de réu confesso. Mesmo diante das alegações de não haver dolo pelo esquecimento da
presença do material em sua mochila, o acusado, antes, na fase inquisitorial, já havia
admitido ter adentrado a OM portando a droga.
Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes excertos da Sentença:
“[...] Observa-se que as testemunhas inquiridas em Juízo reconheceram que a maconha
apreendida estava na posse do Acusado.
Nesse sentido, o Comandante da Guarda, 3º Sgt Lucas Vieira dos Santos, declarou:
‘[...] veio a recomendação para ser feita as inspeções que é feita na mochila de todos os
militares que estão de serviço na guarda do quartel. E aí quando a gente separa,
separou por três colunas e aí é já é dividido dentro do quarto de hora que vão seguir
para a guarda do quartel, que é como ser dividido a ordem do serviço, e aí quando a
gente tava fazendo a inspeção, chegou a vez do soldado Mezaque e aí a gente pede que
o militar abra a mochila para a gente dar uma verificada, e foi verificado um material
que até então eu achei um pouco estranho, e aí foi quando eu pedi para que ele
retirasse e mostrasse o que era aquilo. E quando a gente viu de início parecia
realmente um simulacro de talvez um calibre 22 pelo tamanho e pela proporção ali do
material. E logo seguido, né, eu já tirei ele do local onde tava os demais militares, tendo
em vista que já era uma situação não tão comum do serviço, era algo um pouco
diferente [...].’ (destaquei)
O 1º Ten Mateus Ribeiro dos Santos afirmou:
‘[...] solicitei que alguns militares fossem fazendo ali a revista junto comigo, né. Aí,
posteriormente o comandante da guarda, que ele realizou a revista na mochila do
soldado Mezaque, e aí, ele falou que tinha encontrado uma substância. Ele me
mostrou que era parecido com um tambor de revólver ali, só que era só parecido, mas
era só um simulacro, e dentro tinha uma substância. Aí ele falou na hora ali que
poderia ser maconha, só que a gente não tinha como afirmar sem ter nenhum tipo de
laudo, ou sem ter uma visão de uma especialista para olhar o caso [...].’ (destaquei)
O 2º Ten José Victor dos Santos Ferreira informou:
‘[...] foi encontrado, né, um objeto, e nesse objeto tinha um resto de substância
semelhantes a maconha, e aí no momento em que foi visto esse objeto, oficial de dia,
ele foi informado e aí ele informou ao Comandante de companhia do soldado Mezaque,
e como eu sou o comandante de pelotão dele, ele passou para mim também e já pediu
para pegar a ficha dele para poder falar com os pais dele, né. Informar do fato, e então
foi o que aconteceu. O comandante de batalhão também ficou ciente. E aí eu conversei
com ele também, perguntei, né, se era dele, o que é que havia acontecido, e aí ele me
falou que tinha ido para casa no final de semana tava com a mochila, a mochila do
primo dele, o objeto era do primo dele. Perguntei se ele já se ele usava, se ele tinha
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

usado antes. Ele disse que antes de entrar utilizava, mas que enquanto tava aqui não
tinha utilizado mais, e como esse objeto estava lá na casa dele, não tava sendo usado
[...]’.
O Cb Victor Shummacher dos Santos Moreira afirmou ter presenciado a revista no Acusado e
viu quando foi retirado de sua mochila o simulacro de tambor de revólver, na qual estava uma
substância de coloração verde:
‘[...] após a parada diária o Tenente e Oficial de dia, Ten Mateus Ribeiro falou para
que a gente fizesse a revista nas mochilas de todos os sentinelas. E aí o sargento
comandante da guarda, que é o sargento Lucas Vieira, estava em uma fileira, e eu tava
em outra fileira realizando essas revistas, e aí, teve um momento na qual o soldado
Mezaque que tava sendo revistado pelo Sargento, foi retirado da mochila esse
simulacro do tambor de revólver. E aí, foi quando eu me aproximei e vi que parecia
ser somente um simulacro, né. Aí a gente interpelou ele, perguntando se era dele. Ele
afirmou que não era dele, falou que no domingo tinha ido para um rio ou foi lagoa,
algo assim, com um tio dele, e esse tio dele tinha deixado na mochila dele, e, esse
mesmo tio dele esqueceu de retirar da mochila dele. E como ele tinha vindo para o
quartel, ele não tinha visto que tava dentro da mochila. Aí o sargento olhando e
visualizando ali mexendo nesse simulacro, conseguiu abrir e viu que tinha uma
substância verde dentro dela. Aí a partir desse momento chamou ele para o outro lado,
para sair ali do meio de todo mundo, né, chamou ele mais para o cantinho ali e foi
conversado com ele. E aí eu não sei informar exatamente o que que foi perguntado a
ele, porque eu continuei a revista do restante dos militares [...].’ (destaquei)
O 3º Sgt Ednaldo José da Silva Júnior esclareceu que ministrou, para o Acusado e toda a
Companhia, a instrução sobre Justiça e disciplina, na qual abordou o crime de portar ou usar
entorpecente no batalhão.
Por sua vez, o Acusado, ao ser interrogado em Juízo, afirmou não ser usuário de maconha,
mas que apenas recebeu o objeto (dichavador de maconha em forma de simulacro de tambor
de revólver) de um primo durante uma comemoração privada no interior e não teve a intenção
de levá-lo para o interior da OM. Acrescentou que sabia que se tratava de um recipiente no
qual poderia haver maconha.
Antes, na fase inquisitorial, o Acusado já havia admitido ter adentrado à Organização Militar
com a maconha (IPM - Evento 9 – Doc 1 - fls.24/25 pdf):
‘[...] No domingo dia 28 de agosto de 2022, pegou a referida mochila, colocou fardas
que foram lavadas durante o final de semana e esqueceu que nessa mochila havia o
objeto contendo maconha, e conduziu à mesma para o serviço de Guarda do Quartel do
dia 29 de agosto de 2022. Perguntado se a substância que ele portava era Maconha
(cannabis sativa) respondeu que sim. Perguntado para que era finalidade do recipiente
que continha maconha, respondeu que primo já entregou maconha naquele recipiente,
mas nunca tinha visto antes não sabe finalidade do mesmo. Perguntado se substância
era para consumo próprio, respondeu que estava na dúvida se iria consumir, mas
nunca vendeu esse tipo de substância, sentiu tentado usar para consumo próprio [...]’.”
(Grifos do original.)
O acusado declarou saber “(...) que se tratava de um recipiente no qual poderia
haver maconha (...)”. Essa afirmação caracteriza, no mínimo, o dolo eventual de portar
substância entorpecente em área sob a Administração Militar.
Ainda que a conduta resultasse de eventual ato de displicência, esse fator não
desfiguraria o dolo do réu. Nessas condições, o aludido esquecimento do material no interior
de sua mochila não elidiria a responsabilização no âmbito penal.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A singular descrição do elemento subjetivo da conduta, extraída dos autos,
revela a autoria delitiva. Em decorrência, a culpabilidade do agente está adequadamente
estabelecida.
Conforme pontuado, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada
pela peculiar característica do material apreendido, identificado como “maconha” (“Canabis
Sativa Linneu”), inclusive com a presença de THC.
A qualidade do entorpecente e a possibilidade de causar dependência física e/ou
psíquica está demonstrada. Como resultante dos exames periciais (Preliminar e Definitivo),
concluiu-se que a substância se enquadra na categoria de uso proscrito no país (Lista F2 –
Substâncias Psicotrópicas), consoante atesta a Resolução - RDC nº 277, de 2019, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de
1998.
Dessa forma, no tocante à imputação de infringência ao art. 290 do CPM, o
desfecho absolutório da Sentença “a quo” é controvertido, diante da comprovação da
materialidade delitiva por elementos idôneos. Nessa senda, a tese da suposta quebra da cadeia
de custódia do material apreendido não se confirma. Noutro giro, há suficiente arcabouço de
provas capazes de estruturar a condenação do agente.
4. A Conclusão.
A culpabilidade ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES
DOS SANTOS está suficientemente demonstrada, diante do potencial conhecimento da
ilicitude de sua conduta. Era perfeitamente exigível comportamento diverso.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico
do crime de porte de substância entorpecente (“trazer consigo”), em consonância com a
capitulação estabelecida no art. 290 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas circunstâncias,
pudesse socorrer o réu, com o condão de afastar a sua responsabilidade penal.
O “roteiro” descrito na Sentença, no tocante à prática criminosa, mantém-se
irretocável. Entretanto, as conclusões que culminam com o comprometimento da
materialidade delitiva destoam da solução indicada para a demanda.
O fundamento absolutório, estabelecido na Sentença recorrida, carece de
sustentação, porquanto inexiste o comprometimento da materialidade delitiva em face da
cogitada ruptura da cadeia de custódia do material apreendido.
A prática delitiva encartada neste Processo, diante de suas particularidades, das
repercussões que produz e da premente vigilância exigida das autoridades militares, não
enseja a incidência de qualquer exclusão de culpa ou “favor penal”.
Nesse viés, os fundamentos sustentadores de condenação, extraídos dos autos,
mostraram-se consistentes, recomendando a reforma da Sentença questionada, diante da
caracterização do ilícito em evidência.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o pleito condenatório constante do Apelo do MPM merece acatamento.
Portanto, cabível o provimento do Recurso Ministerial, com a consequente
reforma da Sentença questionada. A condenação do réu como incurso no art. 290 do CPM
perfaz resposta proporcional do Estado à conduta do agente.
4.1. A dosimetria da pena.
O magistério punitivo, cabível neste feito, seguirá as diretrizes a seguir traçadas.
Na dosimetria, inexistindo qualquer circunstância judicial com especial
relevância para recair nesta fase inicial do cálculo, fixo a pena-base no mínimo legal
[estabelecida em 1 (um) ano de reclusão – art. 290, caput, do CPM].
Na segunda fase, calcado em aspectos contextuais alusivos aos fatos, não será
aplicável a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, considerando que o
crime foi cometido na iminência da assunção do serviço de guarda pelo agente, pois o
flagrante ocorreu na sequência à parada diária do pessoal designado para o serviço.
Noutro vértice, identificável a atenuante estabelecida no art. 72, inciso I, do
CPM, tendo em vista que MEZAQUE tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos por ocasião
dos fatos.
No entanto, a aplicação da cogitada benesse torna-se vedada, à luz do enunciado
nº 231 da Súmula do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”), bem como de acordo com o disposto no art. 77,
parágrafo único, do CPM.
Portanto, inexiste qualquer fator agravante ou atenuante que deva influenciar
nesta fase da dosimetria.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e/ou de redução de
pena para repercutir nesta etapa do cálculo.
Portanto, a conclusão da dosimetria aponta para a sanção de 1 (um) ano de
reclusão, a qual resta aplicada ao réu (ex-Sd Ex MEZAQUE).
O condenado faz jus ao sursis. Outrossim, confere-se o direito ao recurso em
liberdade e, ainda, à fixação do regime prisional aberto, para o eventual cumprimento da
sanção [art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal)].
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso do
Órgão Ministerial para, reformando a Sentença questionada, condenar o ex-Sd Ex
MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM; com a concessão do sursis, pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM (redação anterior à Lei nº 14.688/2023) e do art.
606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea “a”, e de designar o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fixação da periodicidade para a fiscalização alusiva ao benefício. Outrossim, concedo o
direito de recorrer em liberdade e fixo o regime prisional aberto para o eventual cumprimento
da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361408v5 e do código CRC ea73edc3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/5/2024, às 21:14:56
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361408 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000595-81.2023.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria no
sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da
divergência entre a substância apreendida e a periciada, motivo pelo qual deve ser aplicado,
no caso vertente, o princípio do in dubio pro reo, para manter incólume a Sentença
absolutória e determinar o arquivamento do processo sem renovação, pelos motivos a seguir.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que, no
mérito, por maioria (4x1), absolveu o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA
SOARES DOS SANTOS, da imputação referente ao art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
3. Em síntese, a Denúncia narra que, no dia 29/8/2022, no interior do 59º
Batalhão de Infantaria Motorizado, em Maceió/AL, foi realizada uma inspeção rotineira nas
mochilas do pessoal de serviço, onde foi encontrada, pelo Comandante da Guarda, objeto
similar a um tambor de revólver contendo uma substância suspeita com características de
maconha, fato este também presenciado pelo Cabo da Guarda e imediatamente informado ao
Oficial de Dia.
4. Inconformado com a r. Sentença absolutória, o Ministério Público Militar
interpôs o presente Apelo. Em razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de quebra
da cadeia de custódia, destacando os Laudos Periciais e específica declaração testemunhal, na
qual o depoente detalha o acondicionamento e a remessa do material apreendido para o
exame técnico (perícia). Pugna pela condenação do apelado por violação ao art. 290, caput,
c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM.
5. Em Contrarrazões, a Defesa requerer a manutenção da Decisão absolutória.
6. Naquela a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, no
que foi acompanhado pelo eminente Revisor, conhecendo e dando provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a r. Sentença, condenar o ex-Sd Ex MEZAQUE JEFFERSON
FERREIRA SOARES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM; com a concessão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do
art. 84 do CPM (redação anterior à Lei nº 14.688/2023) e do art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e
designar o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para presidir a Audiência
Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, cabendo-lhe, ainda, a fixação da periodicidade para
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a fiscalização alusiva ao benefício, garantindo o direito de recorrer em liberdade e fixando o
regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, à luz do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984.
7. Porém, abri a divergência pelas razões que passo a expor.
8. Inicialmente verifica-se que as testemunhas inquiridas em Juízo
reconheceram que a maconha apreendida estava na posse do Acusado. Inclusive, o próprio
apelado confirmou ter adentrado a PM com a maconha e, em Juízo, admitiu que teria
recebido o dichavador de maconha em forma de simulacro de tambor de revólver de um
primo e não teve a intenção de levar à OM, mas estava ciente de que ainda podia ter resto de
droga.
9. Entretanto, nota-se que a materialidade delitiva se encontra comprometida.
Verifica-se que no dia 22/8/2022, data da apreensão do material encontrado com o apelado, o
Oficial de Dia, 1º Ten Mateus Ribeiro dos Santos, lavrou o Auto de Apreensão nos seguintes
termos:
“"[...] 01 (um) um simulacro de tambor de revólver Cal 22 mm, com resquícios
de uma substância triturada, contendo forte odor característico, que se
assemelha maconha (canabis sativa), que se encontrava em poder do Sd Ef Vrv
MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA SOARES DOS SANTOS, da 2º Cia, por
ocasião da revista das mochilas do pessoal de serviço do dia 29 de agosto de
2022, fim de que referido material seja encaminhado para ser periciado".
10. Da mesma forma, no dia 8/9/2022, quando o material foi entregue à Seção
do 59º BIMtz, constava do Termo de Entrega e Recebimento de Material Recolhido somente
um dichavador:
MATERIAL
QUANTIDADE
ESPECIFICAÇÃO
PORTADOR
DICHAVADOR
01
SIMULACRO DE TAMBOR
DE REVOLVER Cal 22 mm
Sd
EV
MEZAQUE
JEFFERSON
FERREIRA
SOARES
DOS SANTOS
11. Portanto, verifica-se que o material apreendido no dia 22/8/2022 foi o
mesmo entregue ao 59º BIMtz no dia 8/9/2022.
12. Contudo, ao repassar o material apreendido para a Superintendência
Regional da Polícia Federal em Alagoas (Auto de Apresentação e Apreensão nº 239/2022 -
SR/PF/AL), o 59º BIMtz entregou não apenas o dischavador, como, separadamente, a
“substância semelhante à maconha”.
13. Logo, não é possível aferir, com o juízo de certeza que o decreto
condenatório exige, que a droga periciada foi, de fato, a apreendida com o apelado. Essa
omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se
atender ao referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo
como suprir essa deficiência na fase judicial.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por
ser crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do
Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua credibilidade
duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente entregue para a perícia ser
diversa da apreendida.
15. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado a presença de canabinoides e
de THC, substâncias de uso e posse proscrita no país, não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de crime.
16. A esse propósito, vale destacar que a cadeia de custódia tem inclusive um
regramento mais rígido sobre algumas formalidades nos autos, especialmente em relação à
lavratura do Auto de Apreensão, podendo ser invocado disposições pontuais do Código de
Processo Penal comum, in verbis:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando
as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de
modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o
controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Art.
158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia,
mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local
para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo
ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram
nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que
a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.”
17. Neste sentido, a Sentença a quo entendeu que houve manipulação da
substância apreendida antes de ser entregue à perícia, mesmo diante da lavratura do auto de
apreensão da droga, conforme se verifica no trecho a seguir, cujas razões passam integrar este
voto, in litteris:
“Quanto à materialidade, observa-se, inicialmente, que o Oficial de Dia, 1º Ten
Mateus Ribeiro dos Santos, lavrou, no mesmo dia dos fatos (29/8/2022), Auto
de Apreensão com a seguinte descrição (IPM - Evento 9 - fl.18 pdf):
"[...] 01 (um) um simulacro de tambor de revólver Cal 22 mm, com resquícios de uma
substância triturada, contendo forte odor característico, que se assemelha maconha (canabis
sativa), que se encontrava em poder do Sd Ef Vrv MEZAQUE JEFFERSON FERREIRA
SOARES DOS SANTOS, da 2º Cia, por ocasião da revista das mochilas do pessoal de serviço
do dia 29 de agosto de 2022, fim de que referido material seja encaminhado para ser
periciado"
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O material apreendido foi entregue, em 8/9/2022, ao 2º Sgt Eduardo de Campos Lino, da 2ª
Seção do 59º BIMtz, conforme Termo de Entrega e Recebimento de Material Recolhido, assim
descrito (IPM - Evento 9 - fl.19 pdf):
(...)
OBS: Dentro do simulacro existem resquícios de substância triturada na cor
verde contendo um forte odor característico, material semelhante a maconha.
(...)
Posteriormente, o material foi encaminhado à Superintendência Regional da
Polícia Federal em Alagoas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão nº
239/2022 - SR/PF/AL (IPM - Evento 9 - fl.29 pdf).
Curiosamente, o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada não entregou apenas o
dichavador com a substância em seu interior. Esta foi apresentada
separadamente:
(...)
Comprova-se, sem dificuldade, que a substância foi manipulada antes de ter
sido encaminhada para perícia.
Como é possível atestar que no interior do dichavador havia 0,52g de
maconha?
Vê-se que não há mínima garantia quanto à higidez da cadeia de custódia,
pois à 2ª Seção do 59º BIMtz foi entregue um dichavador, que, por sua vez,
enviou à Polícia Federal tal objeto e mais 0,52g de maconha.
Para se atestar que a substância apreendida foi aquela periciada
definitivamente, é essencial que haja sido preservada em todas as fases, desde a
coleta.
O legislador ordinário, atento a esta questão, normatizou os procedimentos
relacionados à cadeia de custódia nos arts.158-B a 158-F do Código de
Processo Penal (CPP), incluídos pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, "Lei
Anticrime". Vejamos:
(...)
A partir da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, não se pode mais considerar como
mera irregularidade alguma falha na preservação da cadeia de custódia.
Exige-se uma nova compreensão sobre a questão, caso contrário, terá sido
inútil o esforço do legislador de conferir, à prova pericial resultante da análise
dos vestígios, "credibilidade e robustez suficientes para propiciar sua admissão
e permanência no elenco probatório", conforme explicitou na respectiva
Exposição de Motivos.
(...)
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, para que o laudo pericial seja admitido como prova, é fundamental que
os vestígios analisados hajam sido coletados e acondicionados nos termos da
lei, o que, como dito anteriormente, não aconteceu.
Vê-se que a fase de acondicionamento, com o fechamento dos recipientes com
lacre, é essencial para, conforme art.158-D, §1º, do CPP, "...garantir a
inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". Não se trata de recomendação, mas
de imposição legal, conforme o supracitado art.158-C, segundo o qual "Todos
vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados
como descrito nesta Lei".
(...)
As novas disposições do CPP, inexistentes no processo penal militar, não
prejudicam a índole deste. Ao revés, a sua aplicação fortalece a garantia dos
direitos fundamentais, em especial, a de que "ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". E o devido processo
legal que culmine com uma condenação exige a demonstração inconteste da
materialidade delitiva, com adequada certificação de origem dos vestígios, nos
termos na supracitada Exposição de Motivos.
Diferentemente do recebimento da Denúncia, guiado apenas pela existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade, o decreto condenatório exige
um standart probatório robusto, que confirme, sem margem para dúvida, a
hipótese acusatória.
No caso concreto, certo é que não há notícia de como os vestígios foram
acondicionados e guardados durante os 10 (dez) dias decorridos entre a
apreensão e a remessa para a Polícia Federal, razão pela qual a comprovação
da materialidade restou fragilizada.
Após a vigência da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, as provas testemunhais não
são suficientes para infirmar a necessidade de uma adequada coleta e
acondicionamento dos vestígios, não podendo mais considerar como mera
irregularidade a desobediência às formalidades legais relacionadas à cadeia
de custódia, sob pena de comprometimento de sua higidez.
O atual quadro jurídico, repita-se, demanda um olhar atualizado sobre a
questão.
Portanto, existindo dúvida sobre a materialidade, é de rigor a absolvição com
fundamento no art.439, "e", do CPPM.”
18. Dessa forma, entendo não haver possibilidade jurídica de se admitir a
condenação do apelado pelo crime capitulado no art. 290 do CPM, ante a insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito, em razão da divergência entre a substância
apreendida e a periciada, razão pela qual deve ser aplicado, no caso vertente, o princípio do in
dubio pro reo.
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo
ministerial, mantendo-se inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361396v2 e do código CRC c3efdda8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/5/2024, às 17:33:2
7000595-81.2023.7.00.0000
40001361396 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR